Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-48.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800648-48.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: T. D. J. F. P.

IMPETRADO: E. D. P.

AUTORIDADE: G. D. E. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0800648-48.2021.8.14.0000

SECRETARIA JUDICIARIA

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: TERESINHA DE JESUS FERREIRA PINTO

ADVOGADO: RAFAEL MANGUEIRA DE MORAIS - OAB/PA – 23.011

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PAD. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E REINÍCIO DO PRAZO. DEMISSÃO. ATESTADO MÉDICO ANTECIPADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLANTÕES EM OUTRO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO CAMPO EXTRÍNSECO DO ATO.

O prazo prescricional no processo administrativo disciplinar no âmbito deste Poder Judiciário inicia-se com o conhecimento do fato pela autoridade competente e é interrompido com a abertura da sindicância ou instauração do PAD pelo prazo de 140 dias, período após o qual recomeça sua contagem por inteiro.

No caso, o conhecimento do fato se deu em 04/08/2014. A interrupção da prescrição quinquenal ocorreu apenas com a instauração do segundo PAD, em 29/09/2017, ficando suspenso por 140 (cento e quarenta) dias. Após esse período, os cinco anos voltam a ser contados em sua totalidade, ou seja, o prazo prescricional voltou a correr em 17/02/2018, com o
dies ad quem
em 17/02/23. De modo que a demissão ocorrida em 23/10/2020 ocorreu dentro do prazo previsto, não havendo que se falar em prescrição.

O processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenham.

Em relação aos argumentos referentes a “contradição nos depoimentos prestados durante a instrução” e a “evidente perseguição à impetrante”, não é possível o acolhimento das teses no presente Mandado de Segurança, tendo em vista que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, ao Poder Judiciário não é lícito avaliar os fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, indicadores de mau comportamento e nem se a decisão proferida em processo administrativo é justa ou não. Tais matérias são afetas exclusivamente à seara administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato.

Diferentemente do que aponta a impetrante, não houve violação ao seu direito de defesa, visto que somente após o despacho de instrução e indiciação é que foi notificada para apresentar sua defesa escrita, momento em que teve a oportunidade de se defender da imputação. Na oportunidade, apresentou seus argumentos de defesa, entre os quais já estava incluída a tese de impossibilidade de inclusão de fato novo. No relatório, a Comissão apreciou e afastou a tese e não há notícias nos autos do PAD de interposição de recurso no que tange a esta matéria.

Não há qualquer irregularidade ao acrescentar novos fatos, ligados aos anteriores, desde que antes da defesa do acusado, que foi justamente o que aconteceu no presente caso, de modo que não verifico qualquer violação ao direito de defesa da impetrante.

Pelo que consta dos autos, a impetrante foi indiciada em razão de ter apresentado atestado médico antecipado em decorrência de seu grave problema de artrose no joelho. No entanto, foi constatado através de testemunhas e documentos de frequência que nos dias em que a impetrante faltava ou apresentava atestado médico na URE-MIA, comparecia ao Hospital Abelardo Santos para realizar plantões de 12h ou 24h.

Além disso, de acordo com os depoimentos das testemunhas, a clientela atendida pela impetrante na UREMIA era de crianças que geralmente iam do interior de barco, e que as ausências da servidora prejudicavam os atendimentos, posto que muitas vezes os pacientes deixavam de ser atendidos, o que prejudicou muito o serviço público.

Sabe-se que o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado, de modo que não cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu as formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática. Sendo assim, não é possível averiguar se as condutas imputadas ocorreram ou não. Por sua vez, no campo extrínseco do ato, não verifiquei qualquer ilegalidade, irregularidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausente, portanto, o direito líquido e certo buscado nesta via mandamental.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por TERESINHA DE JESUS FERREIRA PINTO, contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará.

Em sua exordial, narra a impetrante que é médica e servidora pública do Estado do Pará há mais de 35 (trinta e cinco) anos, não possuindo nenhuma mácula em seu currículo profissional nem pessoal, jamais tendo cometido qualquer ilicitude ou sofrido qualquer processo administrativo, ético-médico a nível de CRM – Conselho Regional de Medicina.

Alega também que é pessoa idosa, acometida nos últimos anos por artrose nos joelhos, a qual corresponde a uma doença degenerativa, crônica e incurável.

Assevera que foi aberto um PAD contra si, através do número de protocolo 2013/559690, posteriormente arquivado e anulado pela Consultoria Jurídica da Sespa, uma vez que o motivo que originou a abertura de sindicância e consequente PAD foi o suposto “atestado antecipado”, com data de 22/11/2013, bem como hipotéticas faltas ao serviço cometidas pela Impetrante, o que ocorreu por falta de fundamentação e adequação legal.

Narra que a Portaria nº 650, de 29/09/2017, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado na data de 06/10/2017 estabeleceu a formação da Comissão de PAD, imputando à impetrante as transgressões disciplinares previstas nos Arts.177, I, 178, IV e 190, III e XIX da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Na sequência, informa que conforme a Consultoria Jurídica da Sespa, no processo administrativo, foi apresentado enquadramento legal equivocado pela primeira comissão de PAD, além do mais, foram aditados novos fatos às acusações, que não estavam na portaria inaugural, o que maculou de parcialidade a referida comissão, pelo que foi decretada a anulação do primeiro PAD – processo administrativo disciplinar em desfavor da Impetrante, o que por si só já é motivo de fragilidade das acusações sofridas.

Ressalta que durante toda a instrução do referido PAD, a defesa da Impetrante sempre pautou o andamento e os atos praticados no presente feito baseados de forma irrestrita à acusação imputada, ou seja, de faltas injustificadas e procedimento desidioso.

No entanto, no despacho de instrução e indiciamento, proferido pela Comissão de PAD, foram acrescentadas novas imputações e acusações à impetrante, de que esta teria cometido o ilícito administrativo denominado de “acúmulo de cargos”, uma vez que a Impetrante teria um vínculo com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, com o qual inexistia compatibilidade de horários com o serviço prestado na Secretaria Estadual de Saúde.

Sendo assim, afirma que o acréscimo de novas condutas acusatórias logo no fim do processo configura grave violação ao contraditório e à ampla defesa da impetrante.

Destarte, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja ordenado a suspensão do decreto de demissão da impetrante, publicado no dia 13/10/2020, bem como a sua reintegração ao cargo de médica, com o restabelecimento dos seus pagamentos e vantagens, inclusive com o recebimento de retroativos, bem como a continuidade do seu processo de aposentadoria.

No mérito, pugna para que seja anulado judicialmente o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da impetrante, ou, caso não seja este o entendimento, que seja ordenada a diminuição da pena imposta à impetrante, para que esta seja apenada com a penalidade de repreensão ou suspensão, diante da gravosa e excessiva punição imposta.

Além disso, requer que, caso assim entenda, seja declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva administrativa em favor da impetrante, em caso de anulação do processo administrativo, com a retomada em definitivo do processo de aposentadoria da impetrante, que já possui direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço, por se tratar de matéria de ordem pública.

A liminar pleiteada foi indeferida às fls de id n° 4532906.

O ESTADO DO PARÁ peticionou ratificando e aderindo integralmente aos termos das informações prestadas pela autoridade coatora (id n° 4656510).

TERESINHA DE JESUS FERREIRA PINTO interpôs agravo interno (id n° 4722735), pugnando pela reconsideração da decisão, para que seja concedida a tutela de urgência em favor da agravante, com a suspensão do decreto de demissão da agravante, sua reintegração ao cargo de médica junto ao agravado e o restabelecimento de seus proventos e do seu processo de aposentadoria, conforme os termos e pedidos da petição inicial e do presente recurso, até o julgamento do mérito do presente mandamus.

O Governador do Estado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id n°4969901).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança, em razão da prescrição da ação disciplinar.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ apresentou informações, conforme consta no id n° 7045351.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Da prescrição

O Ilustre Procurador Geral de Justiça, ao exarar parecer na condição de
custos legis (id n°
5703303)
,
pronunciou pela concessão da segurança, em razão da ocorrência da prescrição da ação disciplinar.

O instituto da prescrição no processo administrativo de servidor é tratado no art. 198 da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU), a saber:

Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1°. - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2°. - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3°. - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Contudo, antes de analisar a incidência específica da prescrição no presente caso, verifico ser necessário que este Egrégio Tribunal Pleno assente a interpretação dos dispositivos legais atinentes à interrupção da prescrição, em especial o § 3º do art. 198 e o art. 107 da Lei 5.810/94.

Conforme prevê o § 1º do 198 da Lei 5.810/94, em processo administrativo disciplinar, o início do prazo prescricional se dá a partir do conhecimento do fato pela Administração Pública. Todavia, não basta o fato ser conhecido por qualquer autoridade pública, pois o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela
autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar
, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e não a ciência de qualquer autoridade da Administração Pública”
(STJ. 1ª Seção. MS 20.615/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 08/03/2017).

Com a abertura da sindicância ou a instauração do processo administrativo disciplinar, o prazo prescricional em curso - iniciado com o conhecimento do fato pela autoridade competente - sofre a incidência do disposto no § 3º, do art. 198 da Lei estadual 5.810/94, que prevê que “
a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

A redação desse dispositivo gera dúvida quanto à correta contagem do prazo prescricional após a abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar. Em especial, saber como se aplica a “interrupção” nele prevista.

Na assentada de 1º/08/2018, este Tribunal Pleno afastou a alegação de prescrição no Recurso em Processo Administrativo n. 0000374-64.2014.814.0000, Relatora a eminente Desembargadora Diracy Nunes Alves, cujo voto estabeleceu a contagem do prazo prescricional de 2 anos para a pena de suspensão da seguinte maneira:

“In casu, a autoridade administrativa tomou conhecimento da suposta infração em 06/03/2013 (fl.02),
sendo interrompido o prazo prescricional com a publicação do primeiro ato instauratório válido, que se deu no dia 17/09/2013 (fl.38). Interrompido o prazo prescricional por 140 dias (art. 152 e art. 167 ambos da Lei nº. 8.112/90), recomeçou a correr em 06/02/2014
.

Retomada a contagem do prazo por inteiro em 07/02/2014, a conclusão do PAD se deu em 16/04/2014 (aplicação da penalidade -fl. 211), logo, dentro do prazo de 2 anos previstos no art. 198, II da Lei Estadual nº. 5.810/94
, o que assegura o direito de ação à Administração”
(grifos nossos)
.

Como se vê, a interpretação dada ao art. 198, § 3º foi no sentido de que, com a abertura da sindicância ou instauração do PAD, o prazo prescricional deixa de fluir pelo período de 140 dias (necessários à conclusão do PAD),
sendo reiniciado por inteiro após os 140 dias
.

Por outro lado, em recente decisão monocrática, o eminente Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto reconheceu a prescrição em Recurso em Processo Administrativo Disciplinar, interpretando o art. 198, § 3º da Lei estadual 5.810/94 como norma suspensiva do prazo prescricional, pelo que esse prazo prescricional voltaria a fluir de onde parou, após o período de suspensão. Vejamos:

“
Ocorre que, não obstante o artigo 198, §3º, do RJU, de forma atecnica, diga que a abertura da sindicância ou do processo administrativo disciplinar, caso dos autos, interrompe o prazo prescricional até a decisão final proferida por autoridade competente, em verdade, trata-se de causa suspensiva, pois, como se sabe, prescrição interrompida recomeça a contagem de prazo a partir do momento de sua interrupção, conforme afirma o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil.

Eis o teor do artigo do RJU antes mencionado: “§ 3° A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”.

Da simples leitura do dispositivo antes reproduzido, extrai-se a certeza de que o legislador tratou de causa suspensiva, pois o prazo fica suspenso durante determinado período de tempo.

De outra banda, como se sabe, a prescrição só pode ser interrompida uma única vez e como a lei não contém palavras inúteis, o dispositivo antes referido deve ser analisado em conjunto com o artigo 107 do mesmo diploma legal, que trata da causa interruptiva, nos seguintes termos: “Art. 107. O recurso quando tempestivo terá efeito suspensivo e interrompe a prescrição.

Compulsando os autos, verifico que a sindicância foi instaurada em 04/04/2016, por meio da Portaria n.º 0367/DFC/2016 (fl. 19), e a decisão final da autoridade competente foi proferida em 07/10/2016 (fl. 144), período em que permaneceu suspenso o prazo prescricional por 06 (seis) meses e 03 dias. Ocorre que, antes de iniciar o prazo de suspensão mencionado, o dies a quo da prescrição é a data em que a falta funcional se tornou conhecida da autoridade competente e, como marco mais seguro para tal, temos a data em que os autos foram conclusos ao magistrado e que este detectou que o servidor mantinha consigo as ordens judiciais sem o devido cumprimento (fl. 07), em 11/01/2016, conforme carimbo apostado. Desse modo, entre a data do conhecimento da autoridade competente até o marco suspensivo temos o transcurso de 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, voltando a correr o prazo prescricional a partir de 07/10/2016, restando o lapso de 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias. Após a decisão da autoridade competente, repito, em 07/10/2016, quando voltou a correr o lapso prescricional, o recorrente interpôs seu inconformismo ao Conselho da Magistratura em 07/11/2016, cuja decisão que ora se recorre foi publicada em 16/07/2018, passando-se, desse modo, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias, sendo, indubitavelmente, atingido pelo prazo prescricional.
” (Recurso em Processo Administrativo Disciplinar n. 0014666-83.2016.814.0000, Rel. Des. Luiz Neto, decisão monocrática, DJ 11/07/2019).

De fato, a redação atécnica do art. 198, § 3º da Lei estadual n. 5.810/94 gera a dúvida sobre a contagem do prazo prescricional após a abertura da sindicância ou instauração do PAD.

Todavia, como esse dispositivo é absolutamente idêntico ao § 3º do art. 142 da Lei Federal 8.112/90, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos da União, tenho que podemos tomar como parâmetro a interpretação dada a ele pelos tribunais superiores.

Nesse ponto, recorro ao voto proferido pelo eminente Ministro Moreira Alves no Recurso em Mandado de Segurança n. 22.728, que ao interpretar como se opera a interrupção prevista naquela Lei Federal, asseverou o seguinte:

“De efeito, em se tratando de infrações puníveis com a cassação da aposentadoria, como sucede no caso, a prescrição da ação disciplinar ocorre em 5 (cinco) anos (artigo 142, I, da Lei 8.112/90), a partir da data em que o fato se tornou conhecido (§ 1º do citado artigo).
Ademais, rezam os §§ 3º e 4º desse mesmo dispositivo legal que 'a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente' e que 'interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção'
.

Em face do § 3º desse artigo 142, não há como sustentar-se que, em se tratando de processo disciplinar, aberta a sindicância ou instaurado o processo disciplinar haja a interrupção do prazo de prescrição que começa a correr de novo e por inteiro a partir do próprio fato interruptivo, à semelhança de como sucede no direito penal
.
A interpretação mais consentânea com o sistema dessa lei -
que no artigo 169, § 2º, admite que a autoridade julgadora, que pode julgar fora do prazo legal, seja responsabilizada quando der causa à prescrição de infrações disciplinares capituladas também como crime, o que implica dizer que o prazo de prescrição pode correr antes da decisão final do processo -
é a de que, em se tratando de inquérito, instaurado este a prescrição é interrompida, voltando esse prazo a correr novamente por inteiro a partir do momento em que a decisão definitiva não se der no prazo máximo de conclusão do inquérito, que é de 140 dias
(artigos 152, caput, combinado com o artigo 169, § 2º, ambos da Lei 8.112/90)”

(STF. MS 22.728, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 13.11.1998, grifos nossos).

No mesmo sentido o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIMINAR NEGADA. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE CONTAGEM COM BASE EM PROCESSO EXTINTO, COM FULCRO NO ART. 52 DA LEI N. 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

I - A fundamentação do acórdão recorrido apresenta omissão, que passa a ser sanada.

II - De acordo com a jurisprudência desta Corte, o prazo prescricional interrompido volta a correr se passados 140 dias sem a conclusão do processo, o que não ocorreu no caso, uma vez que não houve conclusão, mas sim arquivamento por existência de outro processo sobre os mesmos fatos.
Esgotados os 140 dias, o prazo prescricional volta a correr por inteiro
(AgRg no MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, primeira seção, julgado em 27/2/2013, DJe 6/3/2013).

(...)

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, esse entendimento foi consolidado pelo recente enunciado da Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça, aprovado em 12/06/2019:

“Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tomar conhecimento do fato,
interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e volta a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção
”
(grifos nossos)
.

Ressalto que o referido prazo de 140 dias para que a prescrição volte a fluir por inteiro também deve ser acolhido como parâmetro interpretativo da norma estadual, pois representa a soma do prazo máximo para conclusão do PAD (120 dias) e do prazo de 20 dias para que a autoridade julgadora do PAD profira sua decisão, os quais são idênticos na esfera federal e estadual (arts. 208 e 223 da Lei 5.810/94).

Desse modo, é possível concluir que o prazo prescricional no processo administrativo disciplinar no âmbito deste Poder Judiciário inicia-se com o conhecimento do fato pela autoridade competente e é interrompido com a abertura da sindicância ou instauração do PAD pelo prazo de 140 dias, período após o qual recomeça sua contagem por inteiro.

Concluído o PAD e imposta penalidade ao servidor, são cabíveis o recurso ao Conselho da Magistratura, nos termos do art. 468 do Código Judiciário do Estado do Pará e, caso mantida a imposição de penalidade, o recurso administrativo a este Tribunal Pleno, nos termos do art. 24, inc. XIV,
'd'
, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que no caso em tela, não há notícia sobre a interposição de recurso.
Nessa ocasião,
o prazo interrompe-se novamente com a interposição do recurso ao Conselho da Magistratura e, se for o caso, a este Tribunal Pleno, nos termos do art. 107 da Lei n. 5.810/94, sendo reiniciado no dia seguinte ao da interposição do recurso.

Em resumo, temos os seguintes marcos temporais da contagem do prazo prescricional:

Conhecimento do fato pela Autoridade responsável pela abertura da sindicância ou pela instauração do PAD

Termo inicial do Prazo Prescricional

(art. 198, § 1º da Lei 5.810/94)

Abertura da sindicância ou instauração do PAD

Interrupção do Prazo Prescricional, que é retomado inteiramente após 140 dias (art. 198, § 3º da Lei 5.810/94)

Interposição do Recurso hierárquico ao Conselho da Magistratura

Interrupção do prazo prescricional, que é reiniciado no dia seguinte ao fato interruptivo (art. 107 da Lei 5.810/94)

Interposição do Recurso Administrativo ao Tribunal Pleno

Interrupção do prazo prescricional, que é reiniciado no dia seguinte ao fato interruptivo (art. 107 da Lei 5.810/94)

Feitas tais considerações, passo à análise da prescrição neste caso.

Da análise dos autos, o conhecimento do fato pela Autoridade responsável pela abertura da sindicância ou pela instauração do PAD ocorreu através do parecer expedido Assessoria Jurídica da SESPA, datado de 01/08/2014 (Id. 4428502-pag.4/6), determinando através da Portaria nº 59, de 27/05/2015 (Id.4428502-pág. 8), a instauração de Sindicância Administrativa. Dessa forma o prazo decadencial se iniciou no dia útil imediatamente posterior ao da publicação da Portaria que determinou a investigação, ou seja 04/08/2014.

Vale ressaltar que o Processo Disciplinar primeiramente instaurado em desfavor da servidora, através da Portaria 685, publicada no DOE nº 333.019, de 25/11/2015, foi anulado pela Portaria nº 16, de 12/04/2016 (Id.4428566-pág.15). Sobre o tema, anote-se que de ato administrativo nulo (primeiro PAD) não decorre qualquer efeito jurídico, por isso esse PAD não interrompeu a prescrição, já que, na data de sua instauração, os fatos sancionáveis eram do pleno conhecimento da Administração; tem aplicação, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação administrativa (art. 142 da Lei 8.112⁄90).

No entanto, em setembro de 2017, ou seja, antes do fim do prazo quinquenal, que somente ocorreria em 04/08/2019, houve a instauração do PAD n° 650, de 29/09/2017 (id n° 4428571 - Pág. 7), ocorrendo neste momento a interrupção do prazo prescricional, que após a suspensão dos 140 (cento e quarenta) dias outrora mencionados, voltou a correr desde o início.

Dito de maneira mais simples, o conhecimento do fato se deu em 04/08/2014. A interrupção da prescrição quinquenal ocorreu apenas com a instauração do segundo PAD, em 29/09/2017, ficando suspenso por 140 (cento e quarenta) dias. Após esse período, os cinco anos voltam a ser contados em sua totalidade, ou seja, o prazo prescricional voltou a correr em 17/02/2018, com o
dies ad quem
em 17/02/23. De modo que a demissão ocorrida em 23/10/2020 ocorreu dentro do prazo previsto, não havendo que se falar em prescrição.

Superadas as questões pertinentes à duração do processo e prescrição, passo a analisar os demais pontos mencionados no Mandado de Segurança.

Da anulação do ato demissionário

No mérito, a impetrante levanta diversas teses, as quais, resumidamente, dizem respeito a : 1) a longa duração do processo (que não será mais aqui debatido, em razão do tópico anterior; 2) contradição nos depoimentos prestados durante a instrução; 3) prejuízo ao contraditório e ampla defesa devido a inovação e aditamento da acusação no fim do processo administrativo; 4) a evidente perseguição à impetrante.

Dito isso, verifico que o intento da impetrante é ver anulado o ato demissionário, já reportado, alegando que está eivado de nulidade, e a desproporcionalidade na aplicação da pena de demissão.

Pois bem. É cediço que o processo administrativo disciplinar é o meio utilizado pela Administração para apurar eventual responsabilidade de seus agentes no exercício da função pública ou em atividades que tenham relação direta com as atribuições do cargo que desempenham.

A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes (art. 5º, LIV e LV, CR/88).

Em relação aos argumentos apontados nos itens 2 e 4 ( 2. “contradição nos depoimentos prestados durante a instrução”; e 4. “evidente perseguição à impetrante”), não é possível o acolhimento das teses no presente Mandado de Segurança, tendo em vista que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre o tema, ao Poder Judiciário não é lícito avaliar os fatos que teriam sido praticados pelo autor, ora apelante, indicadores de mau comportamento e nem se a decisão proferida em processo administrativo é justa ou não. Tais matérias são afetas exclusivamente à seara administrativa, incumbindo ao Poder Judiciário examinar a legalidade do ato.

A propósito, ensinou Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legitimidade, para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ed., 1989, p. 605).

O âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado. Sendo assim, atento a esses limites, não me cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu as formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática.

Em que pese as alegações da impetrante, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o procedimento administrativo disciplinar em exame, não contém nenhum vício passível de anulação pelo Poder Judiciário.

No que tange ao argumento referente a longa duração do processo (que não será mais aqui debatido, em razão do tópico anterior), apenas acrescento que de fato, o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra a impetrante exorbitou o período fixado em lei, sendo prorrogado diversas vezes, contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o excesso de prazo para a finalização do PAD não enseja qualquer nulidade, quando ausente a comprovação de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa do servidor.

Neste sentido, corroboram os julgados:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NA ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE SUPOSTA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS. PENA APLICADA: DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVA DOCUMENTAL, DESDE QUE PRÉ-CONSTITUÍDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABE AO PODER JUDICIÁRIO SINDICAR AMPLAMENTE O ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS.

[...]

4. A ausência de termo de encerramento de volume e
a extrapolação do prazo legal para conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar, por si só, não são causas de nulidade, devendo ser demonstrado o real prejuízo à defesa do servidor, o que, no caso, não ocorreu.

5. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do Servidor, o que, contudo, não se configura na hipótese dos autos.

6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial, com ressalva das vias ordinárias. (MS 19.487/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 17/11/2017) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.

ÓRGÃO CEDENTE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PAD. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM LESÃO AO ERÁRIO.

CONFIGURAÇÃO.

MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado, com fundamento no art. 105, I, "b", da Constituição da República, contra ato do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação que cassou a aposentadoria do impetrante por meio da Portaria 774/2013 (DOU 14.8.2013).

[...]

PRORROGAÇÕES DO PROCESSO DISCIPLINAR 12. As sucessivas prorrogações de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não são, por si sós, causa de nulidade do procedimento
. Nesse sentido: MS 17.727/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 1º.7.2015; MS 16.192/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.4.2013.

13. Segurança Denegada.

(MS 20.679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 26/04/2017) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DETALHAMENTO DA PORTARIA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE MÁCULA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS ADMINISTRATIVOS SEM ATENÇÃO AOS DITAMES DO CPC.

INAPLICABILIDADE. ATENÇÃO ÀS LEIS 8.112/90 E 9.784/99. AUSÊNCIA DE DANO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular feito administrativo disciplinar que resultou na demissão do impetrante, o qual alega prescrição da pretensão punitiva, mácula por excesso de prazo na condução do feito, ausência de detalhamento na portaria inaugural, bem como nulidade em virtude de a restauração dos autos não ter observado os arts. 1.063 até 1.069 do Código de Processo Civil.

2. É firme o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para apuração de infração disciplinar é a data da cognição do fato pela autoridade competente, cuja contagem interrompe-se com a instauração de processo disciplinar; desse modo, a contagem é retomada por inteiro após o decurso de 140 (cento e quarenta) dias, em razão das prescrições da Lei 8.112/90, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Precedente: MS 19.755/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 3.9.2015.

3. Infere-se dos argumentos trazidos pelo impetrante que não ocorreu a prescrição; isso porque é incontroverso que o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 7.10.2011 (fl. 24, e-STJ), cuja prescrição somente se consumaria em março de 2017, já acrescido dos 140 (cento e quarenta) dias tendo a punição sido aplicada em 20.4.2016 (fl. 23, e-STJ).

4. "(...)
Não merece guarida a alegação de nulidade sob o fundamento de que houve excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, contrariando o disposto no art. 152 da Lei n. 8.112/90. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade, quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. Precedentes.

(...)" (MS 20.747/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 18.6.2015.).

[...]

7. Em razão da ausência de máculas ou malferimento à juridicidade, não existe nenhum direito líquido e certo no sentido de anular o feito disciplinar.

Segurança denegada.

(MS 22.575/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 30/08/2016) (grifo nosso).

Com efeito, no caso em tela não fora demonstrado qualquer prejuízo relativo à longa duração do processo, não se observando qualquer violação à garantia constitucional do contraditório e ampla defesa da impetrante. Além disso, rememoro que o PAD instaurado primeiro, foi nulo e posteriormente, em 2017 é que foi instaurado o segundo PAD, porém, dentro do prazo quinquenal.

Da Violação do contraditório e da ampla defesa

Outro importante tema abordado pela impetrante é de que houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que no momento do “Relatório de indiciamento” houve a adição de mais uma acusação no processo administrativo, que não havia sido mencionada na portaria de instauração.

Neste sentido, verifica-se que de acordo com a portaria n° 650, de 29 de setembro de 2017, o PAD foi instaurado para “apurar os indícios de irregularidades administrativas, em tese, pela prática das transgressões disciplinares previstas no art. 177, I , art. 178, IV e 190, III E XIX da Lei Estadual n° 5.810/94” (id n° 4428571 - Pág. 6), as quais, respectivamente, correspondem a: assiduidade e pontualidade; faltas ao serviço, sem causa justificada, por 30 (trinta) dias consecutivos; por 60 (sessenta) dias intercaladamente, durante o período de 12 (doze) meses e procedimento desidioso.

No entanto, no momento do “Despacho de Instrução e Indiciação”, a Comissão Permanente do PAD, durante a instrução deste, constatou que há indícios suficientes para imputar a autoria das seguintes irregularidades à indiciada: “(...)infração aos artigos 177, I e VI, art. 178, I, XIII e XVII, 190, X, XII e XIX da Lei Estadual n° 5.810/94, quando agiu de forma consciente acumulando cargos públicos” (id n° . 4428596 - Pág. 15).

Neste aspecto, a impetrante alega que houve violação ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, em razão de “ter se defendido o processo inteiro contra a acusação de faltas ao serviço e nunca teve a oportunidade de defesa quanto ao acúmulo de cargos”.

Vale ressaltar que a Comissão chegou à conclusão apontada por meio de vários documentos, tais como menciona no relatório: "Ofício n° 16/GD UREMIA, Atestados Médicos, Fichas de Frequências , Laudos, Receituário, Resultado de Perícia apresentados pela Acusada, Produção Mensal da Acusada, Relatório da Sindicância, Parecer da CONJUR, Ficha Funcional e Financeira da Acusada, Ofício n° 278/2018/GAB/HRAS/SESPA e anexo, Ofício n° 091/2018-DRH/SESMAB/PMA e anexo (fl. 495/496). Ofício n 02/2019/ASGAB/HRAS/SESPA e anexos, Declarações da Sindicância, Depoimentos Colhidos por esta CPPAD e demais documentos constantes no processo”.

Porém, diferentemente do que aponta a impetrante, não houve violação ao seu direito de defesa, visto que somente após o despacho de instrução e indiciação é que foi notificada para apresentar sua defesa escrita, momento em que teve a oportunidade de se defender da imputação.

Na oportunidade, apresentou seus argumentos de defesa, entre os quais já estava incluída a tese de impossibilidade de inclusão de fato novo (id n°
4428597 - Pág. 3)
. No relatório, a Comissão apreciou e afastou a tese, nos seguintes termos (id n°
4428600 - Pág. 14 a 4428601 - Pág. 4).
:

“(...) Justifica as alegações acima sugerindo que a Comissão inovou ao "acúmulo de acrescentar a imputação de infração a ilícito administrativo denominado de cargos", sendo que a Portaria Inaugural relacionava os atos praticados pela servidora a supostas faltas injustificadas e procedimento desidioso e teria sido formulado "Relatório Final" sobre assuntos que não foram objetos de acusação e muito menos de ampla defesa e contraditório.

A indiciada não assiste razão, primeiro porque a Comissão ainda sequer havia formulado Relatório Final e nem indicado pena de demissão, mostrando, dessa forma que, ou a defesa utilizou-se de modelo já pronto ou o Total desconhecimento quanto às fases do procedimento administrativo disciplinar.

Segundo, a Comissão Processante não está restringida apenas às capitulações indicadas na Portaria Inaugural, posto que à indiciada cabe se defender dos fatos e não das capitulações impostas na referida Portaria.

Conforme ensinamentos de José Armando da Costa, que assim escreveu acerca do Despacho de Indiciação:

"Essa peça do processo disciplinar tem agigantada relevância jurídica, porque ela, circunscrevendo o enfogue das provas contra o indiciado, delimita processualmente a acusação, o que significa dizer que não poderá a autoridade hierárquica, mais tarde, na fase do julgamento, levar em conta fatos que não tenham sido articulados em seu contexto. A instrução, impondo limites às acusações, vem facilitar, sobremodo, o esforço defensório do funcionário indiciado, o qual deverá, na formalização de sua defesa escrita, cingir-se dos aspectos ali articulados. O que estiver fora desse termo instrutório não terá ponderabilidade alguma, a menos que se pretenda transformar a função limitativa de acusação desse ato processual em poderosa arma de traição e engodo, que não se concilia, de modo algum, com o substrato moral do direito." (Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar, São Paulo: Saraiva, 1984. p. 159).

A jurisprudência nacional é pacifica e cristalina no sentido de que ao indiciado cabe se defender dos fatos narrados e não da capitulação jurídica, vejamos:

(...)”.

Ressalto que não há notícias nos autos do PAD de interposição de recurso no que tange a esta matéria.

Especificamente em relação aos temas atinentes ao direito à defesa e ao despacho de instrução e indiciação, transcrevo algumas importantes lições do renomado doutrinador José Armando da Costa, em sua obra “Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar
”:

“(...) Sendo o despacho de instrução e indiciação o documento processual que deverá conter o resumo das acusações atribuídas ao servidor imputado, logicamente se há de inferir que ele somente tem cabimento quando as provas constantes dos autos autorizarem tais deduções.

Com efeito, resultando do exame das provas a conclusão de que servidor acusado está envolvido com as faltas funcionais apuradas, deverá ser ele indiciado nessa peça indiciatória, como bem preceitua o novo regime jurídico federal (Lei , o me n° 8.112/90), o qual, no seu art. 161, estipula que “tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas". (Página 231).

“(...)Inferindo que o servidor imputado deva ser indiciado, promoverá a comissão, nos termos do art. 161 da Lei n° 8.112/90, a lavratura do correspectivo despacho de instrução e indiciação, o qual, como já esclarecemos em linhas anteriores, deverá conter o dispositivo disciplinar que teria possivelmente sido infringido pelo servidor indiciado e mais um relato sucinto dos fatos irregulares atribuídos ao servidor acusado”.

“(...)Referido despacho de instrução e indiciação--por indução do princípio do devido processo legal e por disposição expressa da regra jurídica prevista no art. 161 da Lei n° 8.112/90-, deverá conter a especificação dos fatos e das provas ensejadores da indiciação do servidor acusado, para que este se habilite a realizar o seu legítimo esforço de defesa escrita (defesa técnica), onde possa, em face das increpações contra si assacadas exteriorizar as razões de fato e de direito que lhe assistem.

Vê-se, assim, que a proeminente função jurídico-processual dessa peça formalizadora da indiciação do acusado é a delimitação do raio acusatório para que o derredor dele seja empreendida a defesa técnica. Isso significa que o que não estiver contido nessa peça formal de indiciação é como se não existisse no processo, não tem peso, não tem relevância. Admitir o contrário seria não apenas afrontar o contraditório, como também oficializar conciliábulos perversos, criminosos ardilosos, uma vez que a função desse instrumento indiciatótio é exatamente levar ao conhecimento do acusado o que fora provado contra ele, e não a maquinação de um ardil para ludibriar a defesa.

Assim como a portaria instauradora, contendo sucintamente uma imputação contra o acusado, estabelece o raio apuratório da comissão para que não haja as devassas concretizadas nos procedimentos inquisitoriais medievos sepultos por força do devido processo legal, formalização da peça de instrução indiciatória, em atendimento ao reclamo democrático originado desse memo princípio, realiza a relevante função delimitadora do raio acusatório, em face do qual, como dito acima, deverá ser exteriorizado o desforço defensório técnico em benefício do acusado. (página 305).

A seguir, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança de n° 22.939- 8 que anulou punição disciplinar demissória, por não haver o respectivo processo observado essas delimitações necessárias:

'De concluir-se, pois, que o ato impugnado, ao punir o impetrante por fatos que não haviam sido especificados
na portaria inicial, nem na indiciação,
extrapolou dos lindes que lhe estavam traçados, ofendendo o princípio constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, comprometendo de modo irremediável o processo administrativo" (DJ 6-4-01 - Ementário n° 2026-3)”.

Assim, de acordo com os ensinamentos doutrinários, não há qualquer irregularidade ao acrescentar novos fatos, ligados aos anteriores, desde que antes da defesa do acusado, que foi justamente o que aconteceu no presente caso, de modo que não verifico qualquer violação ao direito de defesa da impetrante.

Por fim, é importante registrar que a impetrante mencionou diversos julgados com a finalidade de demonstrar que os Tribunais estão anulando PAD’S que resultaram em demissões, a exemplo dos acórdãos de n° 181.954 ; 213.860; 342.5878; 200.616 deste egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, diante da simples leitura destes, é possível notar que se trata de situações diversas, nas quais realmente ocorreram vícios no procedimento ou violações ao direito de defesa, o que, nestes autos, não foi constatado.

Da desproporcionalidade da medida

No tocante a cominação da pena de demissão pela Administração, consigno que a jurisprudência do C. STJ admite o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (Precedentes: RMS 24.129, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma do STJ, julgado em 20/03/2012, Dje 27/4/2012; RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 05/12/2013; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011; MS 14.253/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção do STJ, julgado em 25/05/2011, DJe 23/09/2011).

Assim, no caso em análise, o Poder Judiciário não está substituindo a autoridade administrativa e nem realizando o controle de mérito do ato administrativo, mas sim verificando se o ato praticado (Decreto de demissão) está adequado ou não à resolução da situação de fato que lhe deu causa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

Por oportuno, destaco a fundamentação utilizada pela autoridade coatora no Decreto de demissão da servidora (id n° 4428609 - Pág. 1) e na sequência, os dispositivos mencionados no ato:

“Demitir, a bem do serviço público, a servidora TEREZINHA DE JESUS FERREIRA PINTO (...), com fulcro nos artigos 177, I e VI; 178, XIII; 190, IV, X, XIX e 194, todos da lei estadual n° 5.810/94”

“Art. 177. São deveres do servidor:

I - assiduidade e pontualidade;

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;”

“Art. 178. É vedado ao servidor:

XIII - permutar ou abandonar serviço essencial, sem expressa autorização;

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

IV - improbidade administrativa;

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;

XIX - procedimento desidioso”;

“Art. 194. A pena de demissão será aplicada com a nota "a bem do serviço público", sempre que o ato fundamentar-se no art. 190, incisos I, IV, VII, X e XI.

Parágrafo único. O servidor demitido ou destituído do cargo em comissão ou da função gratificada, na hipótese prevista neste artigo, não poderá retornar ao serviço estadual”.

Pelo que consta dos autos, a impetrante foi indiciada em razão de ter apresentado atestado médico antecipado em decorrência de seu grave problema de artrose no joelho. No entanto, foi constatado através de testemunhas e documentos de frequência que nos dias em que a impetrante faltava ou apresentava atestado médico na URE-MIA, comparecia ao Hospital Abelardo Santos para realizar plantões de 12h ou 24h.

Além disso, de acordo com os depoimentos das testemunhas, a clientela atendida pela impetrante na UREMIA era de crianças que geralmente iam do interior de barco, e que as ausências da servidora prejudicavam os atendimentos, posto que muitas vezes os pacientes deixavam de ser atendidos, o que prejudicou muito o serviço público.

Destarte, sabe-se que o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é limitado, de modo que não cabe adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar se o mesmo obedeceu as formalidades legais referentes à sua constituição, isto é, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo averiguar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que nortearam a sua prática. Sendo assim, não é possível averiguar se as condutas imputadas ocorreram ou não. Por sua vez, no campo extrínseco do ato, não verifiquei qualquer ilegalidade, irregularidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausente, portanto, o direito líquido e certo buscado nesta via mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais finais, entretanto, suspendo a cobrança tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

Decorrido o prazo recursal, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém(PA), 25 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2022